Tribunal: TJMT
Processo: 1041157-79.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1041157-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RAYSSA MORGANNA SANTOS SILVA - CPF: 035.010.891-98 (ADVOGADO), UENDER CLEMENTE DA SILVA - CPF: 820.810.341-15 (AGRAVANTE), JOAO PAULO SANTANA MORAIS - CPF: 034.384.751-54 (ADVOGADO), GOUVEIA HOLDING E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 27.437.362/0001-09 (AGRAVADO), CAROLINA BIAGINI ALMEIDA FAGUNDES GOUVEIA - CPF: 703.419.111-51 (ADVOGADO), DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO - CPF: 991.735.651-72 (ADVOGADO), VINICIUS RIOS BERTUZZI - CPF: 055.838.161-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BEM DECLARADO ESSENCIAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR POSSESSÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. NECESSIDADE DE RESGUARDO À PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Uender Clemente da Silva contra decisão proferida nos autos de interdito proibitório, que suspendeu a execução de liminar de reintegração de posse sobre imóvel rural denominado Fazenda Celeste. A suspensão fundou-se na declaração de essencialidade do bem, reconhecida no curso da recuperação judicial da empresa autora da ação possessória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se é juridicamente viável a execução de liminar de reintegração de posse sobre bem declarado essencial ao soerguimento de empresa em recuperação judicial;
(ii) se o juízo da ação possessória pode deliberar sobre a posse de imóvel arrolado na recuperação, cuja essencialidade foi reconhecida pelo juízo universal.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 11.101/2005, em seus arts. 6º, caput e § 4º, e 49, § 3º, confere ao juízo da recuperação judicial competência exclusiva para deliberar sobre atos que impliquem restrição, modificação ou retirada da posse de bens considerados essenciais à atividade empresarial.

4. O imóvel em litígio foi expressamente reconhecido como essencial pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Goiânia/GO, no bojo da recuperação judicial da agravada, e tal decisão permanece válida e eficaz.

5. A intervenção de outros juízos na esfera possessória desses bens, ainda que fundada em elementos probatórios que apontem para anterioridade de posse ou ocorrência de esbulho, não pode se sobrepor à jurisdição universal da recuperação, sob pena de comprometimento do princípio da preservação da empresa e da segurança jurídica.

6. A suspensão da liminar possessória foi medida adequada, adotada de forma cooperativa, mediante comunicação com o juízo da recuperação, e visa evitar decisões conflitantes que possam comprometer o plano de reestruturação da empresa recuperanda.

7. A alegação de que o contrato de arrendamento teria sido firmado antes da invasão alegada demanda apuração probatória mais ampla, a ser apreciada no juízo competente, inexistindo, nesta fase, fundamento para afastar a presunção de legitimidade da decisão que protege bem essencial à empresa em crise.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:

"1. Compete ao juízo da recuperação judicial deliberar, com exclusividade, sobre a posse de bem declarado essencial à atividade empresarial da empresa recuperanda.

2. A decisão que suspende a execução de liminar possessória sobre bem essencial, com base em manifestação do juízo universal, deve ser mantida para resguardar o princípio da preservação da empresa."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1041157-79.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: UENDER CLEMENTE DA SILVA

AGRAVADO: GOUVEIA HOLDING E AGROPECUÁRIA LTDA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de A
gravo de Instrumento
interposto por
UENDER CLEMENTE DA SILVA
contra decisão proferida nos autos da
ação de interdito proibitório
, proposta por
GOUVEIA HOLDING E AGROPECUÁRIA LTDA
, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

A decisão impugnada determinou a suspensão da execução da liminar que concedera a reintegração de posse ao agravante, medida que lhe assegurava o retorno ao imóvel rural denominado Fazenda Celeste. O fundamento para tal suspensão foi a superveniência da informação de que o bem fora declarado essencial à continuidade das atividades da empresa agravada, atualmente submetida a processo de recuperação judicial em trâmite perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO.

Em suas razões, o agravante alega que a decisão que suspendeu a execução da liminar de reintegração de posse é indevida, pois já restaram comprovados os requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, esbulho, perda da posse e data do ato ilícito.

Sustenta que detém a posse legítima da Fazenda Celeste desde janeiro de 2025, por contrato de arrendamento celebrado com os proprietários registrários, formalizado em setembro do mesmo ano, e que explora a área com aproximadamente 850 cabeças de gado, devidamente registradas junto ao INDEA/MT.

Argumenta que a invasão perpetrada pela agravada em 01 e 02 de novembro de 2025, com retirada forçada dos semoventes e ameaças, configura esbulho possessório, gerando prejuízos significativos e risco à atividade rural.

Defende que a recuperação judicial da agravada não pode servir de escudo para manter ocupação ilegítima, pois o arrolamento do imóvel no processo recuperacional não cria direito possessório, tampouco afasta a eficácia da liminar já deferida.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja restabelecida a liminar de reintegração de posse.

O preparo recursal foi recolhido – Id. 330059376.

Não concedida à tutela recursal – Id. 330359896.

Contrarrazões apresentadas, pugnando-se pela manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que o imóvel é bem essencial reconhecido pelo Juízo Recuperacional, sendo inviável qualquer medida de constrição ou alteração possessória fora daquele juízo.

Parecer da PGJ pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de cumprimento de liminar de reintegração de posse sobre imóvel
submetido ao regime da recuperação judicial
e
declarado essencial

ao soerguimento da empresa recuperanda.

Nos termos do artigo 6º, caput e § 4º, bem como do artigo 49, § 3º, ambos da Lei nº 11.101/2005, compete ao
Juízo da Recuperação Judicial
deliberar sobre atos que importem em restrição, retirada ou modificação da posse de bens essenciais à atividade empresarial, sob pena de violação ao princípio da
preservação da empresa
.

No caso concreto, verifica-se que a essencialidade do imóvel
Fazenda Celeste

já foi expressamente reconhecida
pelo Juízo Recuperacional, decisão esta que permanece hígida e não foi objeto de reforma, circunstância que
vincula os demais órgãos jurisdicionais
, inclusive no tocante às demandas possessórias conexas.

Nessas condições,
a competência para deliberar sobre a manutenção ou retirada da posse de bem essencial é exclusiva do juízo recuperacional
, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça e reiteradamente reconhecido em sede de conflitos de competência.

C
ito:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO SOBRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA RECUPERANDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA EXERCER O CONTROLE DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Cabe ao juízo da recuperação judicial exercer o controle dos atos constritivos incidentes sobre o patrimônio de empresa, aferindo a essencialidade dos bens para seu reerguimento. 2 . Os estreitos limites do conflito de competência não autorizam discutir a natureza do crédito - se concursal ou extraconcursal -, devendo o debate ocorrer nas vias e recursos próprios. 3. Ainda que se atribua o caráter extraconcursal a crédito, incumbe ao juízo em que se processa a recuperação judicial deliberar sobre os atos expropriatórios e sopesar a essencialidade dos bens de propriedade de empresa passíveis de constrição e a solidez do fluxo de caixa. 4 . Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no CC: 194397 MG 2023/0020144-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/06/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/07/2023)

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n.
7.661
/45 ou da Lei n.
11.101
/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal.
2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação. 4. Agravo interno não provido.(
AgInt no CC n. 178.571/MG
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022
)

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO. GARANTIA HIPOTECÁRIA. EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS EM RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ATOS EXPROPRIATÓRIOS 1.
A controvérsia gira em torno de definir o juízo competente para promover os atos expropriatórios decorrentes de garantia hipotecária prestada por empresário individual em recuperação judicial em contrato de adiantamento de câmbio. 2. O empresário individual é a pessoa física que exerce atividade empresária em seu próprio nome, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos da atividade. 3. O adiantamento de contrato de câmbio não se submete à recuperação judicial, situação que a princípio se estende ao garante, pois a natureza do crédito garantido é a mesma. 4. A jurisprudência desta Corte se inclina no sentido de que o Juízo da recuperação judicial deve acompanhar os atos expropriatórios, de modo a preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano, mesmo nas hipóteses de créditos extraconcursais. 5. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo da recuperação judicial.

(
CC n. 155.390/RS
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 5/12/2018.)

Ainda que se admita, em tese, a existência de posse exercida pelo agravante, esta não afasta o regime protetivo instituído pelo art. 6º da LRF, o qual visa
preservar a empresa e resguardar o juízo universal da recuperação de decisões conflitantes proferidas por outros juízos
. Tal prerrogativa se impõe como medida de segurança jurídica e de respeito à função social da empresa.

Note-se, ademais, que o juízo de origem instaurou
cooperativamente interlocução com o juízo da recuperação judicial
, expedindo ofício com solicitação de informações e suspendeu apenas provisoriamente a execução da liminar possessória, sem extinguir ou denegar o direito à tutela, condicionando sua eficácia a manifestação do juízo competente.

Dessa forma,
a pretensão recursal de reintegração imediata na posse se mostra, neste momento, juridicamente inviável
, por afrontar a competência do juízo universal da recuperação, incidindo o óbice do art. 6º, caput, da Lei nº 11.101/2005.

Ao arremate,
as alegações do agravante quanto à existência de contrato de arrendamento e exercício de posse não se mostram suficientes, neste momento processual, para afastar a proteção legal conferida ao bem essencial, sobretudo diante dos indícios de que a avença foi firmada
após a ciência da situação recuperacional
, matéria que demanda dilação probatória e apreciação pelo Juízo Universal.

Assim, inexistindo ilegalidade, teratologia ou abuso de poder na decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026